Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730435-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, proposta por GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 159964428) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0719521-92.2022.8.07.0018. Na petição de ID 78191348, os patronos do autor, Dra. FLÁVIA DE SÁ CAMPOS, OAB/DF no 61.279, e Dr. FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF no 53.410, apresentam renúncia ao mandato, com a respectiva comprovação da intimação, requerendo a baixa de seus nomes do sistema PJe (IDs 78192934 e 78192935). Por meio da petição de ID 78300312, o novo patrono do autor, Dr. CRISTIAN FETTER MOLD, na OAB/DF n.o 12.513, junta procuração e requer a substituição dos antigos advogados, com sua habilitação no PJe, para as futuras intimações e publicações. É o relatório. NADA A PROVER quanto aos referidos requerimentos, porquanto já foram realizadas todas as alterações necessárias no sistema PJe. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo do Distrito Federal, conforme despacho de ID 76787366. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator